Tribunal: STF
Processo: HC 260321
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edson Pereira Silva impetrou, em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 932, lll, do CPC e do art. 253, §§ 1° e 2º, do RISTJ, é inadmissível o agravo em recurso especial que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso, a ausência de enfrentamento concreto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial quando a pretensão exige reexame do conjunto fático-probatório, atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices invocados na decisão agravada não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal. 



    4. O agravo regimental que não demonstra o necessário enfrentamento dos fundamentos utilizados na decisão agravada não merece conhecimento. 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    (AREsp 2.838.808 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, “reduzir a pena-base ao mínimo legal ou limitar a 1 /6 por agravante”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao paciente/impetrante.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente